Tribunal: TJBA
Processo: 8035497-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035497-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUZIANE VIANA DE OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:
LETICIA BARBOSA BERGAMINI

AGRAVADO: CARLOS JOSE VIANA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE MEDIDA LIMINAR CASSADA. POSSE INDIRETA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RESTABELECENDO A POSSE EM FAVOR DA AGRAVANTE ATÉ A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Reintegração de Posse ajuizada na Vara Cível da Comarca de Porto Seguro/BA, com deferimento de medida liminar para reintegração em favor do autor, autorizando-se o uso de força policial e arrombamento, se necessário.

2.

Interposição de Agravo de Instrumento pela parte ré, visando à cassação da decisão liminar, sob o argumento de posse prolongada e legítima sobre o bem.

3.

Pedido de efeito suspensivo deferido. Ausência de contrarrazões por parte do agravado.

4.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, com manutenção da posse em favor da agravante até a dilação probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar em ação possessória, diante da alegada posse indireta e prolongada da agravante sobre o bem litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse, ainda que indireta, desde que contínua, pública e com ânimo de domínio, é suficiente para justificar a proteção possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
7. Os documentos acostados aos autos demonstram que a agravante mantém vínculo fático e jurídico com o bem desde 2008, incluindo construção no local, contratos de locação, encargos e reformas.
8. O agravado não apresentou qualquer prova documental de posse legítima anterior ou animus domini.
9. A concessão de liminar possessória exige comprovação da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, elementos ausentes na hipótese.
10. O conjunto probatório indica que a entrada do agravado no imóvel deu-se de forma clandestina, durante ausência da inquilina.
11. A jurisprudência admite tutela possessória fundada em posse indireta e de longa duração, desde que comprovada:
"REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Propriedade e posse indireta da autora comprovados – Ré desmunida de qualquer título ou documento ancorador de justa posse – Posse clandestina e de má-fé – Esbulho caracterizado – Reintegração determinada – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados – Procedência mantida – Recurso improvido.” (TJSP – Apelação Cível n. 1079219-12.2018.8.26.0100, Rel. Des. Correia Lima, j. 17/06/2019)

IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, restabelecendo-se a posse em favor da agravante até a conclusão da instrução probatória.
Tese de julgamento: A concessão de liminar possessória exige prova inequívoca da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data de sua prática e da perda da posse; inexistindo tais elementos e havendo indícios suficientes de posse prolongada e legítima, ainda que indireta, deve-se preservar a situação fática até a instrução plena do feito.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 561, art. 562.

Jurisprudência relevante citada

TJSP – Apelação Cível n. 1079219-12.2018.8.26.0100, Rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8035497-50.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Porto Seguro– BA, agravante LUZIANE VIANA DE OLIVEIRA SOARES e agravado
CARLOS JOSE VIANA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiçado Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .